Tribunal: TJBA
Processo: 8064315-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064315-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CREDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS - SÚMULA 385 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo recorrente em face da instituição financeira apelada, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da inscrição do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de inexistência do débito e da ausência de comprovação, pelo credor, da contratação que deu origem à dívida. Examina-se, ainda, o cabimento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova da existência da relação jurídica que originou o débito é da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC.

4. O contrato apresentado pela instituição financeira não contém assinatura do recorrente, tampouco foram colacionados outros documentos ou evidências que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor para contratar.

5. A ausência de comprovação da contratação torna ilegítima a inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito.

6. No entanto, conforme demonstrado nos autos, o recorrente possuía outras anotações restritivas legítimas em seu nome, anteriores à inscrição indevida, o que impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

7. Dessa forma, impõe-se a exclusão da negativação indevida, mas sem o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8064315-77.2023.8.05.0001
, em que é recorrente
Rodrigo dos Santos Mota
e recorrido
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Nao Padronizado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça